Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão reintegração de posse do bem imóvel objeto da controvérsia.
2. O prazo prescricional, nesse caso, é de 10 (dez) anos, de acordo com a norma prevista no art. 205 do Código Civil, contados da data do esbulho ou, se a posse for clandestina, do momento em que o interessado toma conhecimento do fato.
3. O exame dos argumentos articulados pela recorrente apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia dialetização, caracteriza supressão de instância, por indevida inovação recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.